Tribunal: STF
Processo: ARE 1276425
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO NO REGIME DE TRABALHO. MAGISTÉRIO SUPERIOR. DECRETO N. 94.664/1987. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO NO REGIME DE TRABALHO. MAGISTÉRIO SUPERIOR. DECRETO N° 94.664/87. PERÍODO AQUISITIVO DA APOSENTADORIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato da Universidade Federal do Espírito Santo, que indeferiu o requerimento de alteração do regime de trabalho do apelante de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, com Dedicação Exclusiva, sob o fundamento de que o servidor completou o tempo para aposentar-se, em 24.07.2013, razão pela qual referida alteração de regime violaria o artigo 4° da Resolução n° 59/1992 - CEPE. 2. O artigo 4° da Resolução n° 59/92, do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, ao estabelecer critérios de idade para alteração dos regimes de trabalho dos docentes da UFES viola o princípio da legalidade e o artigo 7°, XXX, da Constituição Federal, tendo em vista que qualquer imposição relativa à idade encontra-se vedada a partir da Constituição Federal de 1988. 3. Além disso, a aludida Resolução é anterior à Emenda Constitucional n° 20/98, que alterou o sistema da previdência social. Assim, se a intenção do artigo 4° da Resolução n° 59/92 era proteger o instituto da Previdência Social daqueles professores que mudam de regime na iminência da aposentadoria e passam a perceber benefícios que não condizem com o valor que recolheram em vida laborativa, com o advento da Emenda Constitucional n° 20 a situação não mais subsiste. 4. Isso porque, no presente caso, se o impetrante requerer a aposentadoria antes de cumpridos os 5 (cinco) anos no regime de Dedicação Exclusiva, seu beneficio deverá ser calculado com base na remuneração de seu cargo anterior, o que não acarretará qualquer prejuízo aos cofres públicos. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida” (fl. 150, e-doc. 1). 
    2. A agravante alega contrariados os arts. 2º, 37, 40 e 207 da Constituição da República e o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Argumenta que “a alteração de regime jurídico de trabalho do professor de magistério superior, de 20 horas semanais para 40 com dedicação exclusiva, insere-se no Poder Discricionário, que concede à Administração Pública liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo para a prática de atos administrativos, e que se encontra amparado no artigo 2º, da Constituição Federal. 
    Assim, o mero pedido para trabalhar 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, não confere ao servidor o direito inconteste ao regime de dedicação exclusiva, sendo inerente ao ato de alteração do regime de trabalho para aquele de dedicação exclusiva a prévia avaliação, pela Administração, sobre conveniência, oportunidade e satisfação do interesse público, no que se insere, inclusive, mas não apenas, uma aferição sobre a previsão de existência de recursos orçamentários aptos a suportar o acréscimo vencimental que decorrerá da alteração. 
    Fixadas estas premissas iniciais, cabe observar que o Decreto nº 94.664, de 23/07/1987, aprovou o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei nº 7.796, de 10 de abril de 1987, dispondo no artigo 64 que ‘o Ministro de Estado da Educação, cumpridas as disposições em vigor e as diretrizes da política de pessoal civil da União, expedirá normas complementares à execução do disposto neste Plano, no prazo de trinta dias, contados da data de sua publicação’. 
    Com fundamento do referido dispositivo, foi editada a Portaria Ministerial nº 475, de 26 de agosto de 1987, expedindo as normas complementares para a execução do Decreto nº 94.664/1987. 
    No que diz respeito à alteração de regime ficou determinado que o Conselho Superior competente da IFE deveria estabelecer os critérios para a concessão, fixação e alteração dos regimes de trabalho dos docente 
    Assim, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, no uso das suas atribuições, dispôs sobre a alteração dos regimes de trabalho na Resolução nº 59/92, restringindo, contudo, a possibilidade de alteração para os servidores a menos de cinco anos da data da aposentadoria. 
    A restrição se justifica devido às regras da Emenda Constitucional nº 41/2003, que assegurou ‘proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria’ e paridade ao servidor que ingressou no serviço público até a data da sua publicação e cumprisse cumulativamente os requisitos ali previstos (art. 6º). Tendo o autor ingressado no serviço público antes da data de publicação da referida Emenda Constitucional e cumpridos todos os requisitos, o que no caso do Impetrante ocorreu em 24/07/2013, este pode se aposentar com proventos integrais, correspondentes a última remuneração recebida em atividade. 
    A Resolução nº 59/92, é bom lembrar, foi editada antes das emendas constitucionais que alteraram o regime de aposentadoria e pensão do servidor, quando vigorava o artigo 40, §3º da Constituição em sua redação original, que assegurava a integralidade. Como, entretanto, foi mantido o regime antigo de integralidade nas situações expressamente excepcionadas pela Emenda Constitucional nº 41/2003, subsiste a finalidade que determinou a restrição do artigo 4º da Resolução nº 59/92, qual seja, a de promover o cumprimento do Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial previsto no caput do artigo 40 da Constituição Federal. 
    A restrição tem por finalidade impedir que o servidor, que ao longo de sua vida funcional esteve vinculado ao regime de trabalho de 40 horas semanais, seja contemplado com uma aposentadoria em regime de dedicação exclusiva, tendo permanecido neste último por curto período, em inobservância do Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial, que rege o sistema previdenciário, acima aludido, bem como do Princípio da Moralidade Administrativa, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Desta feita, inexiste qualquer ilegitimidade no regramento da Instituição, bem como na sua conduta, que se deu em estrita observância ao ordenamento jurídico em vigor” (fls. 18-21, e-doc. 2).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, interposto nos termos do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal para, restabelecendo-se a autoridade dos dispositivos constitucionais violados, reformar o acórdão guerreado, de modo a que seja negado integral provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência” (fls. 23-24, e-doc. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    4. A alegação de contrariedade aos arts. 2º, 37, 40 e 207 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. Precedentes” (AI n. 580.465-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2008). 
    5. A alegação de inobservância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar porque imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DADA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ABRANGÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS DEFINIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA (CTN E LEI 9.430/1996). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O CONFISCO. APLICAÇÃO SOBRE MULTA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS. VALOR RELATIVO À MULTA. SÚMULA 279 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PAGOS EM ATRASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 733.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.6.2014).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao SEBRAE. Desnecessidade de edição de lei complementar para instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Período posterior ao advento da Lei nº 8.706/93. Princípio da Legalidade. Ofensa reflexa. Súmula nº 636. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 635.682/RJ-RG (Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 25/4/13), cuja repercussão geral havia sido reconhecida, reafirmou o posicionamento da Corte pela desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao SEBRAE, bem como pela sua caracterização como contribuição de intervenção no domínio econômico. 2. No tocante à alegada violação do princípio da legalidade tributária e à consequente inexistência de exigibilidade da contribuição para o SEBRAE após o advento da Lei nº 8.706/93, a qual instituiu as exações destinadas ao SEST e SENAT, da forma como decidido no v. acórdão, seria necessário o específico reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 8.706/93 e Decretos nºs 1.007/93 e 1.092/94), o que não é cabível nessa instância recursal. Incidência da Súmula nº 636 da Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 608.035-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.9.2013).
    “Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 745.965-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2011). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).
    6. A decisão questionada do Tribunal de origem foi proferida com fundamento infraconstitucional (Resolução/CEPE n. 59/1992 e Decreto n. 94.664/1987).
    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial n. 1.663.504, interposto pela agravante simultaneamente ao recurso extraordinário. A decisão transitou em julgado em 16.6.2020 (fl. 99, e-doc. 2).
    O fundamento infraconstitucional do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que subsiste e é suficiente para manutenção do julgado. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL - MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS - ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APÓIA EM DUPLO FUNDAMENTO (UM, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL E OUTRO, DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL) - PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL - SÚMULA 283/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O recurso extraordinário e o recurso especial são institutos de direito processual constitucional. Trata-se de modalidades excepcionais de impugnação recursal, com domínios temáticos próprios que lhes foram constitucionalmente reservados. Assentando-se, o acórdão emanado de Tribunal inferior, em duplo fundamento, e tendo em vista a plena autonomia e a inteira suficiência daquele de caráter infraconstitucional, mostra-se inadmissível o recurso extraordinário em tal contexto (Súmula 283/STF), eis que a decisão contra a qual se insurge o apelo extremo revela-se impregnada de condições suficientes para subsistir autonomamente, considerada, de um lado, a preclusão que se operou em relação ao fundamento de índole meramente legal e, de outro, a irreversibilidade que resulta dessa específica situação processual. Precedentes” (AI n. 456.637-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 24.9.2004).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Agente político. Militar. Anistia e promoção. 3. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo suficiente para manter o acórdão recorrido. Prescrição. Enunciado 283 da Súmula desta Corte. 4. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 741.411-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.10.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO OU NÃO PROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Aplica-se a Súmula 283 desta Corte na hipótese em que o fundamento infraconstitucional suficiente que ampara o acórdão recorrido tornou-se definitivo ante decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conhece ou não provê recurso especial que o impugnava. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 611.693-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 827.447-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora